Tribunal: STF
Processo: RHC 50732
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE PATENTE.
1) O PEDIDO PRELIMINAR DE BUSCA E APREENSAO NÃO EXIGE PROCURAÇÃO COM
PODERES ESPECIAIS E MENÇÃO DE FATO CRIMINOSO (ART. 44, IN FINE, DO
CÓDIGO DE PROC. PENAL). NULIDADE SANAVEL, ADEMAIS, A QUALQUER TEMPO
(ART. 568, ID).
2) A FALTA DE COMPARECIMENTO DO QUERELANTE OU DE SEU PROCURADOR A
INQUIRIÇÃO, EM JUÍZO DEPRECADO, DE TESTEMUNHA DE DEFESA, NÃO IMPORTA
EM PEREMPÇÃO DA AÇÃO SEGUNDO O ART. 60, III DO CÓDIGO DE PROC.
PENAL.
3) DECADENCIA NÃO OCORRIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INDIVISIBILIDADEDA AÇÃO PENAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.